Tribunal: TJDFT
Processo: 0747945-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. MINIMO EXISTENCIAL.
1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. O empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra.
3. No caso concreto, até o presente momento, o agravante-autor não exibiu nenhum comprovante de despesa ordinária, o que, ao menos neste momento, impede uma conclusão segura de que há uma efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial, razão pela qual devem ser mantidos os contratos.
4. Negado provimento ao agravo.